Tribunal: TJDFT
Processo: 0734525-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734525-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. G. C. REPRESENTANTE LEGAL: V. G. C. AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por V. G. C. em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0738208-71.2022.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu pedido de tutela de urgência que buscava compelir a parte recorrida a custear o tratamento da parte autora com órtese craniana. Deferida a tutela recursal em decisão ID 40296141, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 42529116. Intimada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça comunicou a superveniência de sentença no processo de origem (ID 46681831). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se a prolação de sentença de mérito (ID 154519216 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2023 17:33:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora